Tribunal: TJDFT
Processo: 0732376-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732376-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORREIA E BRAGA CORRETORA DE SEGUROS LTDA AGRAVADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CORREIA E BRAGA CORRETORA DE SEGUROS LTDA contra decisão proferida pela i. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0735395-08.2021.8.07.0001 ajuizada pelo ora agravante em desfavor do HOSPITAL BOM SAMARITANO LTDA e outro, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao fundo de investimento. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora